Tribunal: STF
Processo: Rcl 87945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas, em 24.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 1.872.414 – (2020/0101829-4), pelo qual teria sido equivocadamente aplicada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, paradigma do Tema n. 660: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento“ (fls. 17-18, doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados” (fls. 31-32, doc. 15).



    2. A reclamante alega que “no presente caso o C. STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante em decisão manifestamente equivocada vez que adotou como pretenso óbice a subsunção à espécie do Tema nº 660/STF, mesmo após demonstração clara e oportuna de que a existência de repercussão geral da controvérsia sub judice é retratada pela jurisprudência mansa e pacífica acerca de sua natureza constitucional, a qual é corroborada pelo Tema n. 123/STF (RE 948.634), julgado por essa Excelsa Corte nos idos de outubro de 2020” (fl. 6, doc. 1).



    Assinala que, “inexistindo a previsão legal de outro recurso na presente hipótese, resta apenas a propositura da presente Reclamação, com fulcro no art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF/88 e art. 988, incisos I e II e § 5º, inciso II, do CPC, diante da evidente violação ao que foi decidido por essa Suprema Corte em regime de repercussão geral e da consequente usurpação de sua competência, diante da aplicação equivocada do Tema 660/STF e da inobservância do Tema 123/STF” (fl. 8, doc. 1).



    Argumenta estar “caracterizada na presente hipótese o manifesto equívoco na aplicação do Tema n. 660/STF ao caso em tela tendo em vista o entendimento há muito consolidado dessa C. Corte acerca da envergadura constitucional (e consequente afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República) no que tange à (im)possibilidade de aplicação retroativa de lei nova a contratos firmados anteriormente à sua vigência” (fls. 8-9, doc. 1).



    Sustenta “a inaplicabilidade do Tema 660/STF ao caso em tela – demonstrada pela Reclamante em suas razões de Agravo Interno em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário – é corroborada pela passagem de voto do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do Tema 123/STF que enfrentou a questão atinente à retroatividade da lei nova a contratos anteriores à sua vigência” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera ser “clara ofensa constitucional direta ao art. 5º, inc. XXXVI da CF/88 na aplicação retroativa do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994) aos contratos de trabalho firmados na vigência da Lei nº 4.215/1963 (Estatuto da OAB antigo), demonstrando-se, de forma indubitável, a convergência com o Tema nº 123/STF e a repercussão geral da controvérsia, não prevalecendo a suscitada ‘ofensa constitucional reflexa’, prevista no Tema n. 660/STF” (fls. 10-11, doc. 1).



    Requer “a suspensão do trâmite do EREsp nº 1.872.414/MG (2020/0101829-4), até o julgamento definitivo da presente Reclamação, nos termos do art. 989, inc. II, CPC, evitando-se dano irreparável” (fl. 15, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja reconhecida a procedência da presente Reclamação, cassando-se o v. acórdão reclamado e determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto no EREsp nº 1.872.414/MG (2020/0101829-4), com a imediata remessa para essa Suprema Corte, nos termos do art. 161, incisos II e III, do RISTF” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, paradigma do Tema n. 660.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou que cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, paradigma do Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    8. Na espécie vertente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. (...)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660”(fls. 19-20, doc. 15).



    No julgamento dos embargos de declaração, a autoridade reclamada esclareceu:



    “A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 123/STF ao caso.



    Argumenta que a análise da incidência do Tema n. 123/STF ao caso competiria exclusivamente à Suprema Corte, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça não poderia se furtar a enfrentar a matéria por entender aplicável o Tema n. 600/STF, cuja orientação seria genérica e anterior à tese fixada no RE n. 948.634-RG/RS. (...)



    No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme registrado no acórdão embargado, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema n. 660 /STF).



    Esclareceu-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Consignou-se que, no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660 (...)



    Destaque-se que o STF, ao apreciar o RE n. 948.634-RG/RS, leading case do Tema n. 123/STF firmou o seguinte entendimento: 



    ‘As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.’



    Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o que foi decidido no referido recurso extraordinário, não havendo que falar, assim, em afastamento do Tema n. 660/STF” (fls. 35-45, doc. 15).



    A decisão reclamada, pela qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, nestes termos: “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 1º.8.2013).



    Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 660), nem se demonstrou teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 85.583-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Segundo julgamento. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Tema 660. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 37.598 AgR-2ºJulg, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    “Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação do instituto da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT - Tema RG nº 660). Ausência de teratologia. Uso indevido da presente medida como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 660 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Em análise, a existência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica na espécie. 4. A controvérsia de fundo, relativa à suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) a servidores da ativa durante a pandemia de Covid-19, exige, para a aferição de suposta violação ao direito adquirido, a interpretação do arcabouço normativo infraconstitucional que a instituiu e regulamenta (Leis Distritais nº 3.824/2006 e nº 5.200/2013), a fim de determinar sua natureza jurídica e os requisitos para sua percepção. 5. A necessidade de perpassar a legislação infraconstitucional para, só então, aferir uma suposta violação a princípio constitucional, é o que caracteriza a ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 6. A ausência do requisito da teratologia evidencia a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, buscando-se, por via transversa, uma nova análise do mérito da aplicação do precedente, finalidade para a qual o instituto não se presta. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 79.573-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.11.2025).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame 
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo 
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora